Tribunal: TJMT
Processo: 0035134-18.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0035134-18.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ANGELICA SARAIVA DE SA - CPF: 042.536.791-61 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – PROCEDÊNCIA - FALTA DE PROVA IDÔNEA DA TRAFICÂNCIA – DECLARAÇÕES DE AGENTES PRISIONAIS – FRÁGIL POTENCIAL DE CONVENCIMENTO – INEXISTÊNCIA DE OUTRAS EVIDÊNCIAS CARACTERÍSTICAS DE CRIME DESSE JAEZ - FALTA DE PROVA DA VENDA E/OU OFERTA NO INTERIOR DO PRESÍDIO – QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA COMPATÍVEL COM O USO -TESE PERTINENTE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – RECURSO PROVIDO – DISSONÂNCIA COM A PGJ.

- Se as circunstâncias objetivas, consistentes, tão somente, nas palavras das agentes penitenciárias, que limitaram a dizer que encontraram duas pequenas porções de maconha na cela da Reeducanda, estão desacompanhadas de quaisquer outros elementos típicos da atividade delituosa de disseminação de drogas dentro da unidade prisional, especialmente quando a Ré cumpre pena em isolamento, afastam a possibilidade de condenação pelo crime de Tráfico de entorpecentes;

- De outro lado, tal situação indica a destinação da droga apreendida para o consumo próprio, sendo a desclassificação medida de rigor, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente, para o julgamento de infração de menor potencial ofensivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Angélica Saraiva de Sá
, contra a sentença em que se a
condenou
à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 875 dias-multa, por infração ao
artigo 33,
caput
c/c artigo 40, inciso III, da Lei no 11343/2006.

Em suas razões, a defesa objetiva a
desclassificação
do delito de Tráfico de drogas para o de Posse de droga para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
Subsidiariamente
, requer a
redução da pena-base
ao mínimo legal, a
diminuição da fração de aumento de pena
em decorrência da agravante da reincidência, e a
modificação do regime prisional
, do fechado para o semiaberto (Id’s. 56397994/56397997).

Em sede de contrarrazões, o MP espera o
desprovimento
do Apelo defensivo. (Id’s. 56397998/56397999 e 56398450);
de igual maneira
opinou a douta Procuradoria Geral de Justiça, conforme parecer, que segue em transcrição livre (Id. 57875498):

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. 1) Pretendida desclassificação para posse de drogas para uso próprio. Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico.
Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório
. 2) Pretendida redução da pena-base. Impossibilidade. Reprimenda acertadamente fixada acima do mínimo legal.
Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis à apelante
. Majoração suficientemente fundamentada. 3) Pedido de diminuição da fração de aumento diante da reincidência. Impossibilidade.
O
quantum
de aumento e diminuição fica a critério do julgador, valendo-se de seu poder discricionário, aliado ao binômio prevenção/repressão
. Aumento plenamente justificado.
Ré reincidente específica
. 4) Pretendido abrandamento do regime prisional. Inviabilidade. Regime inicial fechado mais adequado à espécie.
Ré reincidente condenada a pena superior a 4 anos
(art. 33, § 2o, “b” e “c”, do CP). Parecer pelo
desprovimento
do apelo defensivo, para que seja mantida intacta a sentença recorrida.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 27 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021